Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a ilustre Impetrante para que justifique, no prazo de 48h, o motivo do ajuizamento do presente habeas corpus, tendo-se em vista que já consta a impetração do HC 0705348-54, no qual foi indeferida a liminar e que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Esclareço que em ambas as ações, foi argumentado a respeito da possibilidade do reconhecimento de hipótese de tráfico privilegiado, assim como a inexistência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Além disso, no presente habeas corpus, apesar da alegação no sentido de que o d. Juiz do NAC teria convertido, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, certo é que não se verifica tal situação na ata da audiência de custódia (pg. 42 dos documentos em anexo). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.